Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702330-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORACI LOPES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CORACI LOPES DA SILVA contra ato do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pediu: a) a concessão da liminar para que fosse determinado à autoridade coatora que pagasse a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até 50 salários-mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF no 6.618/2020; b) no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a liminar. Sustentou, em síntese, que é credora da Fazenda Pública do DF no montante de R$ 87.977,32, de acordo com o precatório no 0013319-73.2017.8.07.0000. Defendeu que o referido crédito possui natureza alimentícia e decorre de diferenças salariais. Aduziu ter requerido o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, §2o, da CF, em virtude de ser maior de 60 anos ou portador de doença grave. Alegou que o pedido foi deferido, de modo que recebeu efetivamente o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal, nos termos do art. 102, §2o, do ADCT c/c a Lei do DF no 3.624/2005. Narrou que em razão da promulgação da Lei do DF no 6.618/2020, que ampliou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no DF, e consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 salários-mínimos, requereu mais 50 salários-mínimos referente à respectiva complementação, amparado na ampliação de seu direito pela nova alteração legislativa. Ao analisar o pleito, a autoridade coatora indeferiu o pedido formulado. Instruiu o feito com os documentos de ID 22698703/22698704. Foi proferida decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 22765856). A autoridade coatora prestou informações no ID 22868105 (pág. 2/4). Manifestação da Procuradoria de Justiça na qual concluiu ser desnecessária sua atuação, ressalvando a superveniência de fatos que justifiquem a intervenção ministerial (ID 23935735). O feito foi a julgamento em 03/05/21, momento em que foi denegada a segurança, nos seguintes termos (Acórdão no 1336221 – ID 25342805): “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CF. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. MONTANTE CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE ATÉ 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado visando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até 50 salários mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF no 6.618/2020. 2. Cinge-se o presente writ em verificar se a impetrante faz jus à complementação do adiantamento preferencial de precatório até o patamar de 100 salários mínimos, de acordo com a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, adstrito a 50 salários mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT. 3. O pagamento das condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública é instrumentalizado por meio de precatório. 3.1. A propósito, assim preconiza o art. 100, caput, da CF/88: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” 3.2. Por sua vez, o § 2o do citado dispositivo constitucional prevê o pagamento preferencial e fracionamento a pessoas acima de 60 anos de idade, hipótese em que se amolda à autora. 3.3. Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar no 99/2017, instituindo novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentou-se o § 2o no art. 102 do ADCT: “Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. (...) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.” 3.4. Assim, o limite foi elevado para até 5 vezes o valor máximo permitido em lei. 4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor.” 4.1. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.” 5. Na presente hipótese, a impetrante formulou requerimento de preferência, em 31/05/2017, enquanto vigia o limite de 10 salários mínimos, o que restou deferido, como se vê da decisão proferida em 18 de agosto de 2017, nos autos do precatório no 2017.00.2.012407-8, tendo os valores sido devidamente levantados em 02/08/2019, conforme Alvarás de no 2020/2019 e 2009/2019. 5.1. Cabe ressaltar que o pedido de superpreferência foi formulado já em 09/12/2020. 5.2. Ou seja, a impetrante efetivamente recebeu o valor que lhe era devido, conforme legislação de regência vigente (Lei no 3.624/2005), de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5.3. A admissão do fracionamento, conforme redação do texto constitucional já transcrito, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da referida superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação, como defende a impetrante. 5.4. Nessa linha de raciocínio, portanto, o pagamento de complementação de preferência ensejaria a concessão de referido benefício constitucional de forma duplicada, em aparente violação da ordem cronológica de pagamento de preferências. 5.5. Jurisprudência desta Corte: “[...] 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada.” (07272417220198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 30/6/2020). 6. A aplicabilidade imediata da EC 99/2017 é indiscutível. No entanto, ela se dirige aos que ainda não usufruíram do benefício. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.” 6.1. Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada. 7. Ordem denegada.” A impetrante, por não se conformar com o acórdão que denegou a segurança pleiteada, interpôs Recurso Ordinário. Sustentou, em apertadíssima síntese: a) nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional na forma preconizada nos arts. 93, IX, da Constituição da República cumulado com os arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem não apreciou todas as questões deduzidas na impetração; b) a complementação pleiteada encontra amparo na interpretação sistemática do art. 102, §2o, do ADCT, cumulado com a Lei Distrital no 6.618/20 (ID 26043838). Preparo recolhido (ID 26043840). Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, em 31/05/21 (ID 26073675). A Excelentíssima Senhora Ministra Relatora Regina Helena Costa, no dia 26/08/21, proferiu decisão no processo, nos seguintes termos (ID 44549690 - pág. 10/14): “Vistos. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por CORACI LOPES DA SILVA com base no art. 105, II, b, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CF. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. MONTANTE CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE ATÉ 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado visando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até 50 salários mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da super preferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF no 6.618/2020. 2. Cinge-se o presente writ em verificar se a impetrante faz jus à complementação do adiantamento preferencial de precatório até o patamar de 100 salários mínimos, de acordo com a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, adstrito a 50 salários mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT. 3. O pagamento das condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública é instrumentalizado por meio de precatório. 3.1. A propósito, assim preconiza o art. 100, caput, da CF/88: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 3.2. Por sua vez, o § 2o do citado dispositivo constitucional prevê o pagamento preferencial e fracionamento a pessoas acima de 60 anos de idade, hipótese em que se amolda à autora. 3.3. Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar no 99/2017, instituindo novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentouse o § 2o no art. 102 do ADCT: Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. (...) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 3.4. Assim, o limite foi elevado para até 5 vezes o valor máximo permitido em lei. 4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários mínimos, na seguinte forma: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. .1. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários mínimos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. 5. Na presente hipótese, a impetrante formulou requerimento de preferência, em 31/05/2017, enquanto vigia o limite de 10 salários mínimos, o que restou deferido, como se vê da decisão proferida em 18 de agosto de 2017, nos autos do precatório no 2017.00.2.012407-8, tendo os valores sido devidamente levantados em 02/08/2019, conforme Alvarás de no 2020/2019 e 2009/2019. 5.1. Cabe ressaltar que o pedido de super preferência foi formulado já em 09/12/2020. 5.2. Ou seja, a impetrante efetivamente recebeu o valor que lhe era devido, conforme legislação de regência vigente (Lei no 3.624/2005), de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5.3. A admissão do fracionamento, conforme redação do texto constitucional já transcrito, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da referida super preferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação, como defende a impetrante. 5.4. Nessa linha de raciocínio, portanto, o pagamento de complementação de preferência ensejaria a concessão de referido benefício constitucional de forma duplicada, em aparente violação da ordem cronológica de pagamento de preferências. 5.5. Jurisprudência desta Corte: ?[...] 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da super preferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à super preferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada. (07272417220198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 30/6/2020). 6. A aplicabilidade imediata da EC 99/2017 é indiscutível. No entanto, ela se dirige aos que ainda não usufruíram do benefício. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: ?Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. 6.1. Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada. 7. Ordem denegada. Nas razões recursais, alega-se, em síntese: i) nulidade do acórdão recorrido visto que não foram enfrentadas diversas alegações da parte; e ii) a legislação de regência ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o valor máximo da RPV, o que, consequentemente, ampliou de 50 (cinquenta) para 100 (cem) salários mínimos, enquanto durar o regime especial, o patamar concernente ao adiantamento super preferencial, no âmbito do Distrito Federal, sendo tal inovação de aplicabilidade imediata. Assim, dever ser garantido o direito à complementação da preferência àqueles que receberam o adiantamento com base no limite anterior (50 salários mínimos), de acordo com o novo patamar (100 salários mínimos), que tem aplicabilidade imediata. Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte, admitido o recurso na origem. O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 196/199e. Feito breve relato, decido. Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. Nos termos do art. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com os arts. 34, XVIII, c, do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a dar provimento a recurso se o acórdão recorrido for contrário à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral (arts. 1.036 a 1.041), a entendimento firmado em incidente de assunção de competência (art. 947), à súmula do Supremo Tribunal Federal ou desta Corte ou, ainda, à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ: O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do recurso. Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte e do Supremo Tribunal Federal segundo a qual o regramento constitucional da superpreferência (§ 2° do art. 100 da CF), não veda o gozo do novo teto por credores anteriores. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CF/88. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 964577 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, que indeferiu pedido de fruição do novo teto da superpreferência previsto no § 2° do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2. O STJ entende que "a norma constitucional, que dispõe sobre o pagamento preferencial de precatório a idosos e portadores de doenças graves, não limita, expressamente, à quantidade de vezes que o credor pode se beneficiar do crédito humanitário, devendo-se observar os limites previstos no art. 100, § 2o, da Constituição Federal" (RMS 56.773/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 23/3/2018). 3. Por outro lado, o STF decidiu que "não contraria o disposto no art. 100, § 2o, da Constituição o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da 'super preferência' estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário" (RE 964.577 AgR, voto do rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 19/12/2017). 4. Na hipótese dos autos, a autoridade coatora entendeu que a credora já tinha usufruído a superpreferência prevista na redação do § 2° do art. 100 da Constituição Federal, então limitada ao triplo do valor da RPV, de modo que não poderia requerer a aplicação do novo teto. Entretanto, o dispositivo constitucional não vedou o gozo do novo teto por credores anteriores. 5. In casu, mostra-se possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, porquanto se trata apenas de complementação do valor anteriormente recebido, com base no mesmo motivo idade e nos exatos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolar o valor permitido. 6. Recurso Ordinário provido. (RMS 61.180/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019) Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, a, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, do Regimento Interno desta Corte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, para permitir que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, nos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolação do valor permitido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021.” Os autos retornaram a esta Relatoria para conhecimento do teor da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. É o breve relatório. O art. 14, § 3o, da Lei no 12.016/09 aduz que “a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.” Portanto, considerando o teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e, nos termos do art. 14, § 3o, da Lei no 12.016/09, proceda-se à inclusão da impetrante para que seja beneficiada com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, conforme requerido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator